Tribunal: TJPA
Processo: 0815085-26.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0815085-26.2023.8.14.0000

AUTOR: FATIMA NUNES BRABO

REU: AILTON NERI, ROLENE NAZARE MAGNO NERI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECADÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu ação rescisória sem resolução do mérito, em razão da decadência (art. 975 do CPC), sob fundamento de que a autora teve ciência inequívoca da controvérsia desde o julgamento de embargos de terceiro transitados em julgado em 2009, bem como da autenticidade da assinatura reconhecida por perícia grafotécnica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou deficiência de fundamentação quanto ao reconhecimento da ciência inequívoca da parte autora; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura constante da procuração; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reavaliar provas e afastar a decadência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões essenciais, reconhecendo a ciência inequívoca da autora a partir de sua participação em embargos de terceiro.

A decisão fundamenta a rejeição da alegação de falsidade da assinatura com base em perícia grafotécnica judicial produzida sob contraditório, atribuindo-lhe prevalência sobre parecer técnico particular.

A inexistência de manifestação específica sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que haja fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

A pretensão de reavaliar a prova pericial e modificar o entendimento sobre a decadência caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, vedada em embargos de declaração.

A ausência de vícios no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios, sob pena de utilização indevida como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia. 3. A perícia judicial prevalece sobre parecer técnico particular quando produzida sob o crivo do contraditório e devidamente fundamentada. 4. A participação da parte em demanda anterior configura ciência inequívoca apta a deflagrar o prazo decadencial da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 489, §1º, IV, e 975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Ação Rescisória nº 0815085-26.2023.8.14.0000; Recorrente: FÁTIMA NUNES BRABO; Recorrido: AILTON NERI E OUTRO:

ACORDAM os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e do voto proferidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por FÁTIMA NUNES BRABO em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Privado, lançado ao id nº 34571747, que, à unanimidade,
extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito
, em razão do reconhecimento da decadência do direito, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida consignou que a autora teria tido ciência inequívoca da controvérsia judicial desde o ajuizamento de embargos de terceiro no ano de 2002, os quais foram julgados improcedentes e transitados em julgado em 01/10/2009, razão pela qual reputou intempestiva a ação rescisória proposta apenas em 2023. Assentou, ainda, que a alegação de falsidade da assinatura constante da procuração utilizada naquele feito não prosperaria, diante da perícia grafotécnica judicial que atestou a autenticidade da assinatura, prevalecendo sobre o parecer técnico particular apresentado pela autora.

Em suas razões de embargos de declaração (id nº 34813924), a embargante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.023 do CPC; (ii) o cabimento dos aclaratórios diante da existência de omissão, deficiência de fundamentação e erro de fato no acórdão; (iii) a ocorrência de omissão qualificada quanto à análise da validade da sua suposta ciência inequívoca da demanda originária, especialmente diante da alegação de nulidade da representação processual nos embargos de terceiro; (iv) ausência de enfrentamento adequado da controvérsia acerca da autenticidade da assinatura constante da procuração, notadamente diante da existência de parecer técnico particular divergente; (v) deficiência na fundamentação quanto à prevalência da perícia judicial, sem exame crítico comparativo das provas técnicas produzidas; e (vi) necessidade de integração do julgado, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da decadência e permitir o prosseguimento da ação rescisória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados e a consequente modificação do julgado.

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 35154743, os embargados AILTON NERI e outro alegam, preliminarmente, a tempestividade da manifestação e, no mérito, defendem a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões controvertidas, especialmente quanto à comprovação da ciência inequívoca da embargante acerca da demanda judicial, bem como quanto à validade da perícia grafotécnica que atestou a autenticidade da assinatura. Aduzem, ainda, que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da causa, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de
vícios no acórdão embargado
, especificamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada, nesta via estreita, a rediscussão do mérito já decidido.

Inicialmente, cumpre destacar a natureza jurídica dos embargos de declaração, os quais possuem função
integrativa e aclaratória
, não se prestando à reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício implique, de forma reflexa, alteração do resultado.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto: (i) à análise da validade da sua ciência inequívoca da demanda originária; (ii) à valoração da prova pericial grafotécnica; e (iii) à suposta deficiência de fundamentação.

Entretanto, ao compulsar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Com efeito, o julgado foi claro ao consignar que:

houve
participação da autora em embargos de terceiro
, circunstância apta a demonstrar sua ciência inequívoca da controvérsia judicial;

a alegação de falsidade da assinatura foi
afastada com base em perícia grafotécnica judicial
, produzida sob o crivo do contraditório;

o parecer técnico particular não possuía força suficiente para infirmar o laudo oficial;

e, por conseguinte, restou caracterizada a
decadência do direito de propor a ação rescisória
, nos termos do art. 975 do CPC.

Percebe-se, portanto, que não há omissão a ser suprida, mas sim
inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado
, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito, providência manifestamente incabível nesta via recursal.

A alegação de ausência de enfrentamento específico de determinados argumentos ou provas não configura, por si só, omissão, quando o julgador adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão. Nesse sentido, dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC, cuja interpretação não exige o exame exaustivo de todos os argumentos, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada — o que, no caso, foi devidamente observado.

Ademais, a pretensão de reavaliação da prova pericial, com o objetivo de conferir maior valor ao parecer técnico particular em detrimento da perícia judicial, insere-se no campo da valoração probatória, já exaustivamente apreciada no acórdão embargado, não configurando vício sanável por meio de embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que a mera discordância quanto ao enquadramento jurídico conferido pelo julgador — no caso, o reconhecimento da ciência inequívoca e, por conseguinte, da decadência — não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Assim, inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo integralmente a decisão colegiada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 14/05/2026